Tribunal: TJMT
Processo: 0001706-28.2017.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001706-28.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA SILVA AZEVEDO - CPF: 487.334.311-91 (APELADO), ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO), SIMONE CONSTANTINO DOS SANTOS - CPF: 041.162.611-65 (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: SIMONE CONSTANTINO DOS SANTOS

APELADO: MARIA DA PENHA SILVA AZEVEDO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA FÁTICA. BUSCA PELA VERDADE REAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

Caracterizado o cerceamento de defesa, já que resta evidente o prejuízo à parte Apelante, em razão da falta de análise do pedido de provas que possibilitaria a elucidação dos fatos, ocorre violação ao direito
a
ampla defesa e contraditório, sendo forçosa a desconstituição da sentença.

Na ação de reintegração de posse é necessária a comprovação de posse anterior ao suposto esbulho, contudo, se há dúvidas sobre o autor da ação ser o real possuidor do imóvel na data em que teria sofrido o suposto esbulho, necessárias maiores diligências sobre os fatos para se chegar na verdade real e poder, com clareza, verificar se os requisitos desta ação possessória foram devidamente cumpridos para justificar sua procedência.

Recurso de Apelação provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: "Configurado o cerceamento de defesa diante da negativa de produção de prova testemunhal em ação possessória, é imperativa a anulação da sentença para viabilizar a adequada instrução probatória."

Ju
risprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1004823-08.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21/08/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1024314-69.2021.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por
SIMONE CONSTANTINO DOS SANTOS
tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Araputanga
,
na Ação
de Reintegração de Posse
n.
0001706-28.2017.8.11.0038
,

ajuizada
por

MARIA DA PENHA SILVA AZEVEDO
,

que julgou
procedente o pedido da inicial,
para reintegrar
a
requerente na posse da integralidade do imóvel situado no núcleo habitacional Pôr do Sol, bairro Jardim Atlant
a, cidade de Reserva do
Cabaçal
-
MT, CEP 78295-000
.

Em suas razões recursais,
invoca
a
prejudicial de mérito
de
cerceamento de defesa, uma vez que houve julgamento antecipado da ação
sem analisar o pedido de realização de audiência de instrução para produção de prova testemunhal.

Ademais, informa a impossibilidade de produzir prova
documental
referente à ata de transferência do imóvel do projeto de habitação da Apelada para a Apelante, uma vez que o Conselho Gestor de Habitação do Município de Reserva do
Cabaçal
-Mato Grosso deu perdimento às referidas atas que datavam de 2012
, informação dada
pelo pelos
próprios conselheiros e juntada na peça contestatória
.

Assim, reitera a necessidade de produção de prova testem
unhal para esclarecer a questão
.

Ao
final, pugna pelo acolhimento da prejudicial de mérito

para
anular
a sentença
e
reabrir a instrução processual
.

Por sua vez, a Apelada
apresenta suas contrarrazões em ID.
227017458
pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: SIMONE CONSTANTINO DOS SANTOS

APELADO: MARIA DA PENHA SILVA AZEVEDO

VOTO

–
PREJUDICIAL DE MÉRITO

Cerceamento de Defesa

A parte Apelante afirma
no ano de 2012 o Conselho
Gestor de Habitação do Município de Reserva do
Cabaçal
-Mato Grosso
teria lhe transferido a posse do
referido imóvel, retirando da Apelada o direito desta habitação por descumprir com a função social do imóvel.

Relata-se que o projeto habitacional tinha como objetivo fornecer moradia aos mais necessitados, estabelecendo regras para o uso do imóvel, as quais
não foram cumpridas
pela
Apelada, razão pela qual
, a Apelante
teria recebido a posse d
o imóvel
no ano de
2012,
através
de uma transferência
possessória

feita
pelo
próprio
Conselho
de Habitação
.

Contudo, a Apelante alega que não conseguiu produzir prova documental desse fato, uma vez que o Conselho teria perdido as atas referentes ao período. Como evidência de suas alegações, a Apelante apresentou um documento manuscrito (ID. 227018171, pág. 66/67), cujo conteúdo indica ter sido redigido pelo Conselho, informando a perda das atas de 2012, mas confirmando as alegações da Apelante.

Diante
disso, devido à impossibilidade de apresentar a referida ata, a Apelante solicitou a produção de prova testemunhal dos conselheiros e moradores da região.

Por outro lado, a Apelada afirma que cedeu o imóvel à Apelante em 2011, enquanto cuidava de sua mãe enferma, e que ao retornar em junho de 2012, não conseguiu reaver o imóvel.

O juízo
a quo
, por sua vez, entendeu pela desnecessidade de outras provas, julgando antecipadamente a lida. Na oportunidade, destacou que a parte Apelada era a real beneficiária do projeto de habitação, conforme Termo de Recebimento juntado, bem como que teria comprovado que cedeu temporariamente o imóvel com autorização expressa da prefeitura e do município, indicando os códigos de busca de onde tais documentos estão juntados no processo.

É evidente que
há uma divergência fática sobre a pose deste imóvel na data do suposto esbulho.

Reanalisando os documentos mencionados
, tenho que
os documentos indicados pelo juízo
não foram aplicados da melhor forma
aos
autos.

Isso porque a Ficha de Ca
dastro do projeto habitacional e o
Termo de Recebimento e Posse juntados pela Apelada em Id. 227018171, pág.
14/18
, são datados de
2004
e fazem prova de algo incontroverso nos autos.

A parte Apelante não nega que a Apelada foi a primeira beneficiária
do projeto social imobiliário, entretanto,
sua insurgência circunda no fato desta ter descumprido com as funções sociais do imóvel e, por este motivo, a Apelante teria recebido a transferência da posse do imóvel direto do
Conselho
Gestor de Habitação do Município de Reserva do
Cabaçal
-Mato Grosso.

Para corroborar com sua tese, juntou uma declaração
manuscrita

em ID.
227018171
pág.
66/67, onde seu conteúdo indica
ter sido redigid
o pelo citado Conselho, onde informam ter perdido as atas do ano de 2012, mas que confirmam as alegações da Apelante.

O referido documento muito se assemelha às 05 páginas de manuscrito juntados pela Apelante em ID.
227018171 pág.
20/25, o que
denota que estes documentos são do mesmo órgão de conselho, entretanto, diferente do que
o que
foi juntado pela Apelante, os que foram juntados pela Apelada estão ilegíveis.

De todo modo, havendo evidência de que a declaração juntada pela Apelada em ID.
227018171
pág.
66/67 são do mesmo conselho de habitação
que teria beneficiado à Apelada em 2007
, evidente a existência de d
úvidas sobre a verdade
real
que permeia
a posse do imóvel,
mormente se
nesta declaração os conselheiros dão aso às alegações da Apelada.

Cito trecho abaixo:

[...]não encontramos nos arquivos nenhum livro de ata desse conselho nem outro documento que trata desse assunto, não temos também boletim de ocorrência de tais livros e ou documento que n
ão se
encontra nas dependências do CRAS, fazendo-se presente na reunião a convite, uma conselheira do ano 2012, Luzimar Oliveira Vieira, expõe aos conselheiros e equipe do social, a veracidade dos fatos, que realmente tudo aconteceu da forma que foi exposto, que se preciso for, testemunha a favor da senhora Simone[...]

O referido documento não é capaz de comprovar de forma clara que a posse do imóvel foi transferida para a Apelante, contudo, gera dúvidas factuais, uma vez que se confronta com o que foi
relatado pela Apelada na petição inicial.

Já no que se refere à suposta autorização expressa da prefeitura e município em ceder o imóvel temporariamente,
conforme se baseou a sentença
, ao revisitar o documento verifica-se que nada tem relação com a situação fática posto em análise nestes autos.

O documento que foi juntado em Id.
227018171 pág.
19, refere-se a outra cessão temporária de posse, realizada no ano de 2007, onde a
Apelada teria cedido os direitos possessórios do imóvel à Sra.
Valneide
Aparecida de Oliveira, que não é parte nestes autos, muito menos
representa
fato a ser discutido.

Ademais, a referida cessão de posse ocorreu de 2007
a
2008 enquanto
o imbróglio aqui discutido
se refere a eventos de
2011/2012, ou seja, em nada tem relação com o que se discute nestes autos.

Nesse sentido, a produção de outras provas, como a testemunhal, se mostra imprescindível
para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos
que apresenta grande divergência fática.

Até porque, na ação de reintegração de posse é necessária a comprovação de posse anterior ao suposto esbulho, contudo, se há dúvidas sobre o autor da ação ser o real possuidor do imóvel na data em que teria sofrido o suposto esbulho,
s
ão necessárias diligências adicionais para esclarecer os fatos e verificar com clareza se os requisitos para a ação possessória foram cumpridos
.

Assim,
caracterizado o
cerceamento
de
defesa
, já que resta evidente o prejuízo à parte Apelante, em razão da
ausência
de análise do pedido de provas que possibilitaria a elucidação dos fatos, ocorre violação ao direito
a
ampla
defesa
e contraditório, sendo forçosa a desconstituição da sentença.

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - VERIFICADA - POSSÍVEL DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, embora tenha sido requerida, não houve a realização de prova pericial.

Necessária produção de prova pericial grafotécnica, para verificar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos discutidos.

(N.U 1004823-08.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)
– grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – REAGENDAMENTO – POSTERIOR CANCELAMENTO – PRAZO PARA CONTESTAÇÃO – NÃO INICIADO – DECRETAÇÃO DA REVELIA – EQUÍVOCO –
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO - PREJUDICIAL ACOLHIDA
– SENTENÇA ANULADA.

Em vista de a audiência de conciliação não ter sido realizada em duas oportunidades, sendo determinada o seu
reagendamento
, é certo que o prazo para apresentação da contestação sequer teve início.

Não iniciado o prazo para a parte apresentar contestação, a decretação da revelia, além de se mostrar equivocada, configura
cerceamento
de
defesa
.

Reconhecida a ocorrência de
cerceamento
de
defesa
, deve ser decretado a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

(N.U 1024314-69.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)
– grifo nosso

Por essas razões,
ACOLHO

a prejudicial de cerceamento de defesa invocada pelo Apelante
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para abertura da instrução processual pertinente.

Deixo de condenar em honorários recursais em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024